Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO. PADRÃO DEFINIDO NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Para preservar a estabilidade das relações jurídicas, o juiz não pode permitir a discussão de questões já solucionadas, sob pena de ofender a coisa julgada.
2. No caso concreto, os parâmetros dos juros estão acobertados pelo fenômeno da coisa julgada. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão já foi resolvida no título judicial, não podendo, pois, ser reapreciada.
3. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.